Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706216-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, JESSICA OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cristiano Alencar de Souza e Jessica Oliveira Vilela pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de reintegração de posse, homologou o laudo pericial de ID no 109172646, dos autos de origem. Em suas razões, os agravantes sustentam, em apertada síntese, que inexiste exatidão nas informações constantes no laudo pericial, restando evidente a impossibilidade de sua homologação. Defendem que o julgamento do processo, baseando-se em provas inconclusivas, poderá prejudicar as partes. Afirmam que as “conclusões suscitadas pelo Nobre Perito são apenas ‘palpites’ até porque inexiste documentos suficientes para que o Nobre Perito realize o estudo topográfico, o que prejudica o resultado pericial que foi erroneamente homologadas pelo d. Magistrado”. Aduzem que a área em discussão está sendo disputada por inúmeros indivíduos, razão pela qual é necessária uma análise mais aprofundada sobre o tema. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator facultou aos agravantes justificarem o cabimento do presente recurso (ID no 33177257). Os agravantes manifestaram-se por meio da petição de ID no 33521425, alegando, em síntese, que, “ainda que se entenda pela não aplicabilidade da matéria suscitada no artigo 1.015, inciso III do Código de Processo Civil, temos ainda que o eg. STJ já entendeu pela mitigação da taxatividade do rol elencado no artigo acima colacionado” É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. No caso vertente, o recorrente pretende a reforma da seguinte decisão: “Não há demonstração da alegada insegurança jurídica com a homologação do laudo pericial de id 100293241. A perícia tem por finalidade subsidiar o Julgador, que não dispõe de conhecimento técnico, no enfrentamento da matéria litigiosa, mas não é o único instrumento para a tomada de decisão. A impossibilidade de homologação do laudo produzido somente se justifica quando contiver defeitos insanáveis capaz de comprometer sua lisura e compreensão ou qualquer outra mácula que possa gerar parcialidade, não sendo a irresignação da parte suficiente para sua contenção nos autos com a respectiva legitimação. Ademais, a conclusão do perito, na qualidade de auxiliar da Justiça (art. 149, CPC), não tem nenhum poder de decisão relativamente a matéria litigiosa, sendo essa função do Juiz. Logo, não reconheço as alegações trazidas pelos requeridos (ids 102679890 - Mini-Chácaras e 102678320 - Elias) e interessado (id 102680230 - Cristiano) como impedimento para a validação do laudo pericial. Aliás, a irresignação do Sr. Elias foi basicamente quanto a indicação da matrícula que restou corrigida pelos esclarecimentos prestados no id 109172646. Desta forma, considerando que o Laudo Pericial de id 100293241 juntamente com os esclarecimentos de id 109172646, encontra-se plenamente de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 473 do Código de Processo Civil, procedo com a sua homologação. Expeça-se alvará de levantamento em favor do expert, vez que defiro o pedido de 100293240. No mais, diga a parte autora quanto ao pedido de revogação da liminar de id 25438237 (79 Volume), as fls. 5/7, ratificada pela decisão de ID 25438237 - (79 Volume), fls . 11 e concessão de tutela de evidência em caráter liminar. Por fim, digam as partes se têm interesse na produção de alguma outra prova justificando a necessidade e utilidade para o deslinde da questão litigiosa, sob pena de indeferimento”. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Confira-se. por oportuno, a redação do art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1353476, 07053770720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( destacou-se). “ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS E INDEFERE PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na nova sistemática legal, a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC e naquelas situações em que a decisão poderá comprometer o próprio resultado útil do processo. 2. É inadmissível o agravo manejado em face à decisão que fixa os pontos controvertidos e indefere prova pericial, uma vez que a hipótese não foi contemplada no rol taxativo, restando à parte a possibilidade de impugná-la em sede de preliminar de eventual apelação. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”, (Acórdão 1223272, 07202233420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. 1. Não há previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, não sendo aplicável à espécie, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo interno (Acórdão 1340700, 07383773220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão sobre remuneração do perito. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1332654, 07331549820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada – aliás, sequer exposta – eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator